Tribunal: STJ
Processo: 5014747-41.2020.8.21.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220322 - RS (2025/0233504-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MATHEUS SCHWEITZER DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.

DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial ministerial e deu parcial
provimento para estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena,
mantendo a fração de 1/2 para a causa especial de diminuição prevista no
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante sustenta que a decisão contraria o
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006 e a
art. 33,
jurisprudência do STJ, argumentando que a condição de "mula" do tráfico justificaria a
aplicação da fração mínima de 1/6, em razão da maior gravidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução de 1/2 aplicada à
causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006,
art. 33,
está devidamente fundamentada e se atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fração de redução de 1/2 foi fundamentada na análise das circunstâncias do caso
concreto, incluindo a quantidade e natureza da droga, bem como o papel desempenhado
pelo réu na empreitada criminosa.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que o legislador não estabeleceu critérios
específicos para a escolha da fração de redução, conferindo ao magistrado
discricionariedade para avaliar as peculiaridades do caso, desde que observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A condição de "mula" do tráfico, embora não denote integração permanente em
organização criminosa, pode ser utilizada para modular a fração de redução, conforme
entendimento consolidado no STJ.
Documento eletrônico VDA53049749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 4dace9ea-417e-4012-9b6f-be41ad4feb81

7. A revisão da fração de redução aplicada pelas instâncias ordinárias encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
deve ser fundamentada com base nas circunstâncias do caso
Lei no 11.343/2006,
concreto, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A condição de "mula" do tráfico pode ser utilizada para modular a fração de redução,
sem que isso implique ilegalidade, desde que devidamente fundamentado.
3. A revisão da fração de redução aplicada pelas instâncias ordinárias não é cabível em
recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 59;
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo
AREsp 1.882.395/PR,
Menezes, Sexta Turma, julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.246.918/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.04.2018; STJ,
AgRg no HC 886.712/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
15.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 4dace9ea-417e-4012-9b6f-be41ad4feb81

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220322 - RS (2025/0233504-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MATHEUS SCHWEITZER DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.

DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial ministerial e deu parcial
provimento para estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena,
mantendo a fração de 1/2 para a causa especial de diminuição prevista no
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante sustenta que a decisão contraria o
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006 e a
art. 33,
jurisprudência do STJ, argumentando que a condição de "mula" do tráfico justificaria a
aplicação da fração mínima de 1/6, em razão da maior gravidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução de 1/2 aplicada à
causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006,
art. 33,
está devidamente fundamentada e se atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52682638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:34
Código de Controle do Documento: fe38e35e-dcf6-4575-ba70-4a328a5761d8

4. A fração de redução de 1/2 foi fundamentada na análise das circunstâncias do caso
concreto, incluindo a quantidade e natureza da droga, bem como o papel desempenhado
pelo réu na empreitada criminosa.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que o legislador não estabeleceu critérios
específicos para a escolha da fração de redução, conferindo ao magistrado
discricionariedade para avaliar as peculiaridades do caso, desde que observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A condição de "mula" do tráfico, embora não denote integração permanente em
organização criminosa, pode ser utilizada para modular a fração de redução, conforme
entendimento consolidado no STJ.
7. A revisão da fração de redução aplicada pelas instâncias ordinárias encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
deve ser fundamentada com base nas circunstâncias do caso
Lei no 11.343/2006,
concreto, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A condição de "mula" do tráfico pode ser utilizada para modular a fração de redução,
sem que isso implique ilegalidade, desde que devidamente fundamentado.
3. A revisão da fração de redução aplicada pelas instâncias ordinárias não é cabível em
recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 59;
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo
AREsp 1.882.395/PR,
Menezes, Sexta Turma, julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.246.918/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.04.2018; STJ,
AgRg no HC 886.712/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
15.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 1036/1045 interposto pelo Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão de minha lavra de fls. 1009/1018
Documento eletrônico VDA52682638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:34
Código de Controle do Documento: fe38e35e-dcf6-4575-ba70-4a328a5761d8

que conheceu do recurso especial ministerial e lhe deu parcial provimento para
estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantendo, contudo,
a fração de 1/2 para a causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
O agravante sustenta que a decisão contraria o
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
e a jurisprudência desta Corte, pois a condição de “mula” do tráfico justificaria a aplicação
da fração mínima de 1/6, em razão da maior gravidade da conduta, afirmando que a
decisão monocrática desconsiderou as circunstâncias do caso concreto e colacionando
precedentes que, a seu ver, amparam a modulação no patamar mínimo.
Requereu o provimento do agravo regimental para aplicar a fração de 1/6 à
minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com impugnação da
decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso especial. Quanto ao
mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sobre a violação ao
§ 4o, da
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL estabeleceu a fração de 1⁄2 da minorante nos
seguintes termos do voto do relator:

"Entretanto, modula-se a fração de redução em 1/2,
pois, embora a quantidade e natureza da droga constitua
único vetor - já tendo sido sopesada na primeira fase da
dosimetria -, tem-se que o fato de ter aceitado transportar os
entorpecentes é circunstância apta a modular a fração da
minorante do tráfico privilegiado." (fl. 577)
Extrai-se do trecho acima que o Tribunal, ao analisar a incidência da causa
especial de diminuição de pena prevista no §4o do
da Lei de Drogas, entendeu
art. 33
que a fração de redução deveria ser modulada em 1/2, considerando que, embora a
quantidade e natureza da droga já tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria,
a circunstância de o réu ter aceitado transportar os entorpecentes justifica a limitação da
minorante do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA52682638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:34
Código de Controle do Documento: fe38e35e-dcf6-4575-ba70-4a328a5761d8

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois, atendida a
proporcionalidade da pena e a razoabilidade da fundamentação, é conferido ao
magistrado certo grau de discricionariedade para que, caso a caso, avalie a pena mais
adequada à situação em julgamento. Nesse sentido (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
MINORANTE
DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO
FUNDAMENTADAMENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÍNIMA ANTE A CONDIÇÃO DE MULA.
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
MOTIVADA.
REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta
Corte, "a revisão da dosimetria da pena somente é
possível em situações excepcionais de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento
ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos
circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC 304.083
/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
12/3/2015)
2. Ainda que a qualidade de "mula", associada a
outros elementos, possa evidenciar que o agente se
dedica a atividades criminosas ou integra organização
criminosa, a ensejar tanto a afastamento da minorante,
como justificar a fixação de fração aquém da máxima
legal de 2/3, inexiste ilegalidade a ser sanada na via do
especial, na fixação da fração máxima pelas instâncias
ordinárias, tendo em vista não apenas a ausência de
previsão legal para se considerar tal fator como critério
obrigatório para justificar menor redução, bem assim à
luz do princípio da discricionariedade motivada.
3. Ademais, a pretendida revisão do julgado, com
vistas
à
alteração
da
fração
redutora,
fixada
fundamentadamente pelas instâncias ordinárias, não se
coaduna com a via especial, a teor da

Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52682638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:34
Código de Controle do Documento: fe38e35e-dcf6-4575-ba70-4a328a5761d8

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.882.395/PR,
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/3/2022,
)
21/3/2022.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS. MULA. REDUTOR APLICADO NA FRAÇÃO DE 1
/3. DISCRICIONARIEDADE. AUXÍLIO PRESTADO PELO
ACUSADO
À
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a aplicação da benesse do artigo 33, § 4o, da
é necessário o preenchimento de quatro
Lei n. 11.343/2006,
requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem
integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser
reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender
das circunstâncias do caso em concreto. O legislador,
entretanto, não definiu os critérios a serem adotados pelo
magistrado para a escolha do percentual de redução da pena.
2. Ainda que se entenda que aquele que atua
como "mula" não integra, em caráter permanente,
e portanto, merece a aplicação da
organização criminosa,
benesse legal, o fato de atuar e contribuir para grupo
criminoso revela maior reprovabilidade da conduta, o que
justifica a redução da pena em fração menor, como feito
no caso concreto.
Precedentes.
3. A
pela fração de 1/3 está devidamente
opção
justificada no fato de a acusada ter contribuído com
organização criminosa, o que se mostra condizente com os
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e
encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa.
Maiores considerações a respeito, para o fim de reduzir
ou aumentar a fração da benesse, encontra óbice na
Precedentes.
Súmula n. 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA52682638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:34
Código de Controle do Documento: fe38e35e-dcf6-4575-ba70-4a328a5761d8

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.246.918/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2018,
25/4/2018.
Observe-se, ademais, que não se identifica falta de proporcionalidade na
fundamentação do acórdão recorrido, quando se valeu da fração de 1⁄2.
Em hipóteses até mais graves – 97kg e 122kg de maconha - esta Corte Superior
manteve a fração de 1⁄2 (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. MINORANTE
PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
REDUÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. CONDIÇÃO DE MULA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REGIME MAIS
GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade
juridicamente
vinculada,
deve
atentar-se
para
as
singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do
procedimento
trifásico,
guiar-se
pelas
circunstâncias
relacionadas no caput do
do Código Penal.
art. 59
Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve
considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a
quantidade da substância ou do produto, bem como a
personalidade e a conduta social do agente, a teor do
estabelecido no
da

art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2. Nos autos em exame, considerando a quantidade
da
substância
apreendida,
que
constitui
elemento
preponderante a ser considerado na dosimetria da
reprimenda, mostra-se suficiente o aumento na pena-base
realizado pela Corte de origem.
3. No que tange ao quantum de redução de pena
pela minorante do tráfico, faço lembrar que tanto a
Quinta quanto a Sexta Turma deste Superior Tribunal
firmaram o entendimento de que, considerando que o
Documento eletrônico VDA52682638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:34
Código de Controle do Documento: fe38e35e-dcf6-4575-ba70-4a328a5761d8

legislador
não
estabeleceu
especificamente
os
parâmetros para a escolha da fração de redução de
pena, devem ser orientadoras do cálculo da minorante
as circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, especialmente o disposto no
da Lei de
art. 42
Drogas.
4. A redução de 1/2 é a adequada ao caso
concreto, pois se trata de réu que desempenhou papel
importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas
destinada ao tráfico nacional, em empreitada criminosa
que demonstra sofisticação e complexidade suficientes
para ensejar a aplicação da fração média de redução.
5. A existência de circunstância judicial desfavorável,
que ensejou a exasperação da pena-base - quantidade de
droga apreendida - é dado suficiente para lastrear o
agravamento do regime inicial de cumprimento de pena e a
impossibilidade da substituição por restritiva de direitos.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 886.712/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
18/4/2024.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
MULA. ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
§ 4o,
ART. 33,
. CONTRIBUIÇÃO
CONCEDIDA EM 1/2
LEI N. 11.434/2006
COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCAPACIDADE
ECONÔMICA DO RÉU. SÚMULAS 282 E 284 DO STF.
PLEITO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO
MÉRITO
DO
RECURSO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Firmou-se no Pretório Excelso que a atuação do
agente na condição de "mula", embora não seja
suficiente para denotar que integre, de forma estável e
permanente, organização criminosa, pode ser utilizada,
Documento eletrônico VDA52682638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:34
Código de Controle do Documento: fe38e35e-dcf6-4575-ba70-4a328a5761d8

na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação
da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico
privilegiado, como é a hipótese dos autos.
2. "A escolha da fração de redução se mostra
condizente com os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. Maiores
considerações a respeito, para o fim de reduzir ou
aumentar a fração da benesse encontra óbice na Súmula
7 desta Corte" (AgRg no
Rel.
REsp 1.245.511/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, DJe
)
17/08/2016.
3. Em relação à tese de que o valor estabelecido a
título de prestação pecuniária não observou as condições
econômicas do réu, tal questão não foi objeto de debate no
julgado impugnado, explícita ou implicitamente, nem a parte
interessada opôs embargos de declaração a fim de suprir tal
omissão. Logo, neste ponto, incidem à espécie às Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. Ademais, "Nos termos do
§ 2.o, do Código
art. 654,
de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por
iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso
que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade." (AgRg
no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
REsp 1788559/TO,
TURMA, julgado em
DJe
5. Agravo
06/08/2019,
19/08/2019)
regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.801.745/PR,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/11/2019,
)
12/11/2019.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA52682638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:34
Código de Controle do Documento: fe38e35e-dcf6-4575-ba70-4a328a5761d8

Documento eletrônico VDA52682638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:34
Código de Controle do Documento: fe38e35e-dcf6-4575-ba70-4a328a5761d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.220.322 / RS
Número Registro: 2025/0233504-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50147474120208210022
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MATHEUS SCHWEITZER DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CORRÉU
: SUELEN FERNANDA MARTINS BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MATHEUS SCHWEITZER DA SILVA
ADVOGADO : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
TERMO
Documento eletrônico VDA53024470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:54
Código de Controle do Documento: 04bd854a-cdc7-4d48-baad-39d1d2f2f7a8

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:54
Código de Controle do Documento: 04bd854a-cdc7-4d48-baad-39d1d2f2f7a8